Tribunal: TJBA
Processo: 8047748-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8047748-03.2025.8.05.0000 – Comarca de Miguel Calmon/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Valternei Lins de Oliveira Defensora Pública: Dra. Daiane Francine S. V. Jambeiro Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Miguel Calmon/BA Processo de 1º Grau: 8000730-70.2025.8.05.0166 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 155, §4º, I E ART. 147, §1º DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). ALEGATIVAS DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCENCIA, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALVARÁ DE SOLTURA DEVIDAMENTE CUMPRIDO. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ORDEM PREJUDICADA. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Valternei Lins de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Miguel Calmon/BA. II- Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 17/06/2025, convertida em preventiva em 19/06/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, I e art. 147, §1º do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. III- Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 88467135), o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, a desfundamentação do decreto constritor, sustentando, ainda, a ofensa aos princípios da presunção de Inocência e da homogeneidade, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV- Informes judiciais (ID. 89543617) noticiam in verbis: “[...]Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra suposto ato coator deste Juízo, em favor de VALTERNEI LINS DE OLIVEIRA. Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante (8000730- 70.2025.8.05.0166) que o paciente foi preso na data de 18 de junho de 2025 pela suposta prática, em 17 de junho de 2025, dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CP), ameaça contra mulher (art. 147, §1º, do CP c/c art. 121-A) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 19 de junho de 2025, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima e de sua genitora (Id. 506070907). Realizada audiência de custódia em 25 de junho de 2025, a prisão cautelar do paciente foi mantida, por não se vislumbrar alteração fática ou jurídica que justificasse a sua revogação naquele momento (Id. 506342751). A defesa do paciente apresentou, em 10 de julho de 2025, pedido de relaxamento e, subsidiariamente, de revogação da prisão preventiva, sob a alegação principal de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, bem como o fato do paciente ser portador de transtorno mental grave e persistente (CID F-20), necessitando de tratamento contínuo junto ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS (Id. 508801587). Em decisão proferida em 21 de julho de 2025, este Juízo indeferiu o pleito liberatório, por entender que permaneciam hígidos os motivos que ensejaram o decreto prisional, determinando, contudo, em razão da documentação médica apresentada, a instauração, em autos apartados, de incidente de insanidade mental e a expedição de ofício à unidade prisional para que encaminhasse relatório médico atualizado sobre o estado de saúde do custodiado (Id. 510296856). Após reiteradas solicitações deste Juízo e do Ministério Público para a conclusão do inquérito policial (Ids. 514361275 e 513818577), o representante do Parquet, em manifestação datada de 28 de agosto de 2025, opinou favoravelmente ao relaxamento da prisão preventiva, reconhecendo o excesso de prazo na conclusão da fase investigativa e a consequente configuração de constrangimento ilegal, além de ponderar sobre a condição de saúde mental do paciente, que demandaria reavaliação da medida extrema (Id. 516903245). Diante da nova manifestação ministerial, este Juízo, em 02 de setembro de 2025, acolheu integralmente o parecer e REVOGOU a prisão preventiva de VALTERNEI LINS DE OLIVEIRA, mantendo, todavia, as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em favor da vítima (Id. 517701670). Na mesma data, foi expedido o competente Alvará de Soltura (Id. 517756688), tendo o paciente sido efetivamente posto em liberdade, conforme certidão de cumprimento emitida pela unidade prisional em 03 de setembro de 2025 (Id. 517856895). V- Compulsando os fólios, consoante aclaramentos judiciais, constata-se não mais persistir a coação narrada pela impetrante, uma vez que o juiz a quo revogou a prisão preventiva do paciente, tendo sido o Alvará de Soltura cumprido no dia 03/09/2025. VI- Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem. VIII- ORDEM PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8047748-03.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Miguel Calmon/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Valternei Lins de Oliveira, e como impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Miguel Calmon/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PREJUDICADA a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.